Tribunal: STF
Processo: HC 51688
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
CONFISSÃO NA POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. Anula-se o processo,
porque, repudiada em juízo a confissão policial, sete dias depois de
lavrada, o juiz não ordenou o exame médico requerido pela defesa nesse
momento, para prova do espancamento mercê do qual a coação se
exercitara na polícia.